Tribunal: TJMT
Processo: 1007462-84.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007462-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADEMIR BOENCIO - CPF: 163.729.309-78 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DO CONTRADITORIO E AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – SEGURANÇA DENEGADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- No Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, impondo-se ao Impetrante o ônus de instruir a inicial com a prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

2- A ausência de prova pré-constituída no mandado de segurança torna os fatos jurídicos narrados na petição inicial em meras alegações, o que elide a possibilidade de concessão da segurança pleiteada, pois não demonstrada, em sede de juízo sumário, a prática de ato abusivo ou ilegal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1007462-84.2020.8.11.0041

APELANTE:
ADEMIR BOENCIO

APELADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Ademir Boencio
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança nº 1007462- 84.2020.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT,
que

julgou extinto de plano o
writ
, denegando a segurança, ante a ausência de prova pré-constituída.

Sustenta o Apelante que, a sentença merece reforma, pois os documentos acostados demonstram que a conduta do ente estatal ofendeu o devido processo legal, em especial o contraditório e a ampla defesa.

Alega que, não resta dúvida que a situação e os fatos mencionados pelo Apelante - todos comprovados pela documentação acostada - ensejam o direito à impetração, como se verá adiante.

Aduz que, considerando as defesas da Impetrante e as demais manifestações da impetrante dentro dos prazos concedidos pelo Estado não há qualquer possibilidade de manutenção do mencionado Auto de Infração, face a inexistência de conhecimento do Impetrante acerca da decisão de improcedência.

Assevera que, todas as manifestações estão dentro dos prazos, assim não há justa razoabilidade, para que SEFAZ/MT deixe de dar o parecer acerca das defesas apresentadas pela impetrante. A morosidade do órgão está a esfacelar a própria respeitabilidade do processo administrativo, e bem assim, o próprio direito ou interesses do Impetrante em ter regularizado a sua situação perante o fisco.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida para que a parte recorrida se abstenha de praticar o ato ilícito de arquivamento do processo administrativo.

A certidão de Id. 49098510 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 49098518, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 56451471).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Ademir Boencio
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital,
nos autos do Mandado de Segurança nº 1007462- 84.2020.8.11.0041, impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
Superintendente de Fiscalização da SEFAZ/MT,
que

julgou extinto de plano o
writ
, denegando a segurança, ante a ausência de prova pré-constituída.

Extrai-se dos autos que o Recorrente impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a concessão de liminar para o
fim de determinar a imediata suspensão da constituição e lançamento dos créditos tributários ainda em debate em sede administrativa, com a consequente expedição da certidão negativa de débito da impetrante, bem como, o prosseguimento e devolução de prazo para apresentação de recurso administrativo acerca da decisão de indeferimento da defesa
.

Alega que, promoveu resposta ao processo administrativo junto ao impetrado, para fins de apresentação de impugnação à intimação fiscal – SNE 520469/1760/68/2019.

Afirma que, em vista do grande número de informações envolvidas na notificação, requereu dilação de prazo.

Informa que, dentro do prazo concedido, apresentou a impugnação contra a exigência tributária devidamente protocolada E-Process nº 5695383/2019 e, embora tenha cumprido as manifestações dentro do prazo legal, o Recorrente indeferiu a defesa apresentada sob o escopo de que não teria sido comprovada a legalidade das operações.

Ressalta que, após o mencionado indeferimento, não lhe foi dado ciência sobre a decisão exarada nos autos do processo administrativo, culminando no recebimento do Auto de Infração lançado em seu nome sob o N° da AI: 201544000372020154.

Assevera a ilegalidade no ato coator que, apesar de todas as manifestações tempestivas do Impetrante, finalizou o processo administrativo com a respectiva autuação fiscal, sem qualquer resposta, obstando o devido processo administrativo.

O Magistrado julgou extinto de plano o
mandamus
, por entender que:

(...) dos documentos acostados, não se pode aferir as alegações tecidas, visto que o impetrante somente trouxe à análise o Comunicado de Autuação Fiscal n. 51075/1760/39/2020 e a NAI 201544000372020/54, sendo inviável, nesta via, a constatação das alegações do impetrante. Nesse caminho, constata-se, por meio da leitura da NAI 201544000372020/54, que a autuação do impetrante se deu em virtude de ter emitido Nota Fiscal sem provar regularidade das operações, tendo sido notificado, por meio da intimação 520469/1760/68/2019, para apresentar defesa ou comprovar as operações, sem, contudo apresentar qualquer resposta. Nessa medida, o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a defesa apresentada, não tendo sequer juntado aos autos qualquer processo administrativo capaz de provar as alegações.

Contra a mencionada sentença, insurge-se o Recorrente, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, os documentos acostados no Id. 49097247 e seguintes, quais sejam: COMUNICADO DE AUTUAÇÃO FISCAL Nº. 51075/1760/39/2020 e Notificação/Auto de Infração nº 201544000372020154, são insuficientes a demonstrar ou, ao menos, apontar quaisquer indícios da ausência de notificação no processo administrativo.

Tanto é que, ao apresentar contrarrazões, o Estado de Mato Grosso comprovou a notificação do Impetrante, mediante envio do referido comunicado em 27-1-2020, recebido ciência pelo contador: WANDERLEY ADAO PESTANA (Id. 49098513 - Pág. 19).

Sendo assim, além da ausência da prova pré-constituída, não há direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança.

Como se sabe,
no mandado de segurança, há a imperiosa necessidade de que venham junto com a inicial as provas pré-constituídas com o fito de demonstrar ao Magistrado seu direito líquido e certo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO HIERÁRQUICO. APRECIAÇÃO. AUTORIDADE COATORA. INÉRCIA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM AÇÃO MANDAMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do recurso hierárquico em razão da modificação do quadro jurídico atinente à questão, enseja a superveniente perda de objeto do mandado de segurança, mormente porque a pretensão cingia-se à determinação de análise do referido recurso.

2.
O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.

3. In casu, concomitantemente à perda de objetivo do writ, a aferição do alegado desvio de função demandaria a incursão em aspectos fático–probatórios, providência incompatível com o rito da impetração. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.

(STF - MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28-10-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016). [Destaquei]

Desse modo é que, não fazendo prova do alegado em ação mandamental, o Recorrente não atende à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação, com vistas ao reconhecimento de seu direito líquido e certo.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021